Tribunal: TJPA
Processo: 0007020-28.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007020-28.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESCISÃO CONTRATUAL NULA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e pedido de indenização por perdas e danos. O inadimplemento do comprador motivou a rescisão contratual e o pedido de reintegração de posse, com sentença parcialmente procedente. O agravante argumenta que a decisão monocrática foi proferida fora dos limites da lide e configurou julgamento extra petita, por não observar o art. 932, incisos IV e V, do CPC.

II. Questão em discussão

Discussão sobre a validade da rescisão contratual em loteamento irregular, à luz dos artigos 18, 37 e 39 da Lei 6.766/1979, e a possibilidade de julgamento monocrático. Debate acerca do ônus da sucumbência e da restituição de valores pagos.

III. Razões de decidir

A sentença de rescisão contratual não pode ser mantida, visto que o loteamento não estava devidamente registrado, conforme dispõe o art. 39 da Lei 6.766/1979, sendo nula de pleno direito a cláusula de rescisão contratual por inadimplemento do comprador. Quanto ao julgamento monocrático, está em conformidade com o art. 932 do CPC, estando consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido. Mantida a decisão monocrática que declarou a nulidade da rescisão contratual, com base no art. 39 da Lei 6.766/1979. Teses fixadas: "1. É nula de pleno direito a cláusula de rescisão contratual por inadimplemento em loteamento irregular. 2. O relator pode julgar monocraticamente nas hipóteses do art. 932 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/1979, art. 39; CPC, art. 932.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0007020-28.2018.8.14.0040

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra
MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA
no processo de Apelação nº 0007020-28.2018.8.14.0040, em face da Decisão Monocrática de ID 15154108, que não conheceu do recurso da L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Cuidam os autos de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA
e
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial.

Alega a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em suma, que as partes firmaram contrato de Compromisso de Compra e Venda do imóvel de formulário nº 1792B, situado na Rua M7, Quadra 171, Lote 29, Residencial Cidade Jardim, Parauapebas/PA, com área de 218,86m2. Que o adquirente se comprometeu a pagar a dívida no valor de R$ 33.907,88 em 180 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 188,38 acrescidas de juros compensatórios e correção monetária anual de acordo com o IGPM/FGV.

Aduz que o requerido deixou de quitar a partir da parcela 78 em 01/08/2016, que após ser notificada para pagar o débito permaneceu inerte, o que ocasionou a resolução do contrato por dissolução.

Juntaram documentos com a inicial hábeis ao processamento da ação.

Designada audiência, não houve acordo.

Devidamente citada a requerida apresentou contestação. Alegou em preliminar a carência de ação por falta de interesse de agir e no mérito alegou a nulidade das cláusulas contratuais, afirmando ainda que no local foi construída uma benfeitoria (casa onde reside). Requereu ao final, a improcedência do pedido, ou, caso procedente a devolução de valores pagos e a indenização pelas benfeitorias.

Réplica a contestação apresentada.

Intimados a manifestar interesse na produção de outras provas, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do feito (Id. 13538417).

A parte requerida deixou decorrer o prazo estabelecido (Id. 13538419).

Ordenado o recolhimento das custas finais (ID. 13538420 -).

Em seguida, o Réu apresentou manifestação se opondo ao julgamento antecipado da lide (ID. 13538422).

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

DAS BENFEITORIAS

Acerca das benfeitorias, verifico que a parte requerida alegou a existência de uma construção no local que, neste caso, se classifica em necessárias, cuja definição está contida no art. 96 do Código Civil.

Assim impõe-se o dever de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que as mesmas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas a compromissário comprador, ora requerente, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes.

(...)

No mais, reputo de boa-fé a posse do requerido, vez que outorgada mediante contrato de financiamento, celebrado com a requerente, tendo o direito a ser ressarcida pelas benfeitorias úteis e necessárias, a teor do que dispõe o contrato firmando entre as partes.

Outrossim, a reintegração de posse no caso é decorrência lógica da resilição do contrato, não sendo cabível condicionar a reintegração de posse em epigrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, visto que, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a previa apuração do quantum em sede de liquidação.

DA TAXA DE FRUIÇÃO

No caso em comento, oportuno destacar que o contrato firmado pelas partes prevê indenização de percentual ao mês do valor atualizado do contrato, a título de ressarcimento pela ocupação, exploração e aluguel do lote/terreno (fruição), durante o período compreendido entre a data da assinatura e rescisão deste contrato ou a devolução da posse precária à vendedora, considerando o que ocorrer por último.

Entendo que tal previsão é indevida uma vez que a aplicação de taxa de fruição no percentual sobre o valor atualizado do contrato cumulado com a multa compensatória, configura bis in idem.

Ressalto que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui o mesmo entendimento de que não é possível a cumulação da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória.

(...)

O C. STJ, analisando a matéria também se posicionou pela impossibilidade da cumulação entre a cláusula penal moratória com os lucros cessantes, fixando a seguinte tese:

Tema 970. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

(...)

Ademais, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato prever cláusula penal moratória. Desse modo, não pode a empresa autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir ao requerido, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

e) Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

Inconformado MARCOS MACIEL FERREIRA DA SILVA recorre a esta instância pleiteando a reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos:

1. Alega que a sentença padece de erro no procedimento, em decorrência do julgamento antecipado, em violação ao seu direito constitucional a produção de provas.

2. Aponta o erro no julgamento da causa no que concerne a decretação de rescisão do contrato, uma vez que o inadimplemento da avença foi parcial e que detém total interesse na manutenção da relação jurídica negocial, desde que reequilibrado a forma de pagamento das parcelas, assim como retirados os dispositivos que afrontam o código de defesa do consumidor.

3. Aduz que há erro na parte dispositiva em relação a restituição das parcelas pagas, cláusula penal e taxa de fruição, devido a interpretação ser menos favorável ao apelante-consumidor.

4. Aponta a ilegalidade na cobrança de taxa de fruição.

5. Destaca o cabimento de prévia indenização em relação às benfeitorias úteis e necessárias introduzidas no imóvel durante o exercício legítimo e de boa-fé do lote urbano objeto da controvérsia.

Ao final, pede a nulidade da sentença por violação ao direito constitucional a produção de provas; ou que seja reformada a sentença no que atine à declaração da rescisão contratual; ou que seja reformada a sentença no que atine à necessidade de indenização das acessões edificadas no lote, fazendo constar que a indenização quanto às parcelas pagas e benfeitorias edificadas no lote seja realizada previamente à retomada da posse do bem.

A L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA também recorre arguindo a nulidade da sentença, por julgamento extra petita e afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil e artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devido a diferença entre benfeitorias e acessões e afirmando não ser cabível a indenização pelas acessões.

Alega que o percentual de retenção afronta à Lei n. 6.766/79, artigo 32-a e incisos.

Sustenta a legalidade da cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição.

Alega que a sentença deve ser reformada para a aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Finalmente, pede que se conheça o presente recurso e lhe dê provimento, no sentido de reformar parcialmente a sentença objurgada para deixar de limitar a condenação do pagamento da taxa de fruição, mantendo a condenação nos termos estipulados no pacto firmado.

Pugna-se, ainda, pela condenação do Apelado ao pagamento de sucumbência em segundo grau, no patamar de 20% sobre o valor da condenação imposta em primeiro grau.

Em contrarrazões a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA rebate as razões recursais e pede o desprovimento do apelo do Réu.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 15154108 ao recurso de Apelação com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – INADIMPLEMENTO DA APELANTE –LOTEAMENTO IRREGULAR – INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO ART. 32-A E 34, DA LEI 6.766/1979 – RESCISÃO NULA DE PLENO DIREITO – VIOLAÇÃO DO ART. 18, 37 E 39, DA LEI 6.766/1979 – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – ÓBICE À RESCISÃO CONTRATUAL, COM BASE NO ART. 18, 37 E 39, DA LEI 6.766/1979 –IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PROVIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

E o
DISPOSITIVO:

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso do RÉU, desconstituindo a sentença recorrida e julgando improcedente a demanda, com base no art. 39, da Lei 6.766/1979 c/c o art. 476, do CC.

Consequentemente, NÃO CONHEÇO do recurso da L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

INVERTO o ônus sucumbencial e CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 15% sobre o valor atribuído a causa.

INT.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Inconformada
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.
15776530.

A Agravante alega que a decisão monocrática foi proferida fora dos limites da lide, em violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, e sustenta que a questão decidida não foi suscitada pelas partes no curso do processo.

O principal argumento da Agravante é a impossibilidade do julgamento monocrático, uma vez que o caso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil. Além disso, a decisão teria decidido sobre matéria de fato que não foi discutida pelas partes, configurando julgamento
extra petita
. A Agravante também argumenta que a decisão considerou, sem comprovação adequada, que houve descumprimento de obrigações contratuais e legais por parte da Agravante, relacionadas ao registro do loteamento.

Ao final, a Agravante requer o provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada e que o caso seja submetido ao julgamento da Colenda Câmara Cível, observando-se os limites da lide e das questões efetivamente debatidas pelas partes.

Juntou Preparo.

Sem Contrarrazões (ID 16183119).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

Prima facie cumpre salientar que é cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, possível o julgamento monocrático, consoante a norma do art. 932, do NCPC.

DA SENTENÇA CITRA PETITA, ULTRA PETITA E EXTRA PETITA

O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (art. 141, CPC/2015).

Sendo assim, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado (art. 492, CPC/2015).

O limite da sentença é o pedido, com a sua fundamentação. É o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo (art. 2º). O afastamento desse limite caracteriza as sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e, portanto, acarreta a nulidade do ato decisório.

No caso, o capítulo da sentença que condenou parte autora à indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões) decorre da rescisão do pacto/reintegração de posse, devido o art. 1.219, do CC, que assim dispõe:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Desta forma, não há que se falar em violação ao princípio da adstrição, estando o julgado de acordo com o art. 492, CPC/2015.

MÉRITO

Depreende-se dos autos que a empresa/apelada celebrou um contrato de compra e venda com a apelante, cujo objeto é descrito como lote localizado à Rua F-5, Qd. 171, Lt. 24, Cidade Jardim, 4ª etapa, Parauapebas/PA, CEP; 68.515-000, com dimensão de 218,86 m2.

Observa-se, ainda, que devido à inadimplência do rés/Apelante no que tange ao pagamento das prestações assumidas, a empresa loteadora ajuizou AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o FEITO formulado na petição inicial.

Dispõe o art. 394 e 397, do CC:

Art. 394. Considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer.

(...)

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

Do exame dos autos, verifico que há cláusula resolutória expressa no item 16 (ID. Num. 13538297 - Pág. 16) e a notificação com o quantitativo de parcelas inadimplentes do devedor (Num. 13538297 - Pág. 25/27).

Comprovada a inadimplência e a mora do devedor, seria devida a rescisão do pacto, nos termos do art. 408 e 409, do CC, vejamos:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.

Art. 409. A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Digo mais, o Promitente-Vendedor está autoriza à resolução da promessa de compra e venda de lote imobiliário na hipótese de inadimplemento do promitente comprador, nos termos da Lei 6.766/1979 (que dispõe sobre o Parcelamento do Solo urbano) vejamos:

Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei:

(...)

V
- as consequências do desfazimento do contrato, seja mediante distrato, seja por meio de resolução contratual motivada por inadimplemento de obrigação do adquirente ou do loteador
, com destaque negritado para as penalidades aplicáveis e para os prazos para devolução de valores ao adquirente;

In casu, embora o Réu tenha adquirido a posse do lote/terreno por força de contrato particular de compra e venda (Num. 13538297 - Pág. 16), enquanto não houver a quitação do pacto a sua posse é considerada precária.

Portanto, sobrevindo a inadimplência, a consequência é a rescisão do pacto, ficando destarte autorizado que o Promitente-Vendedor retome o bem, observando-se as disposições do art. 32-A e 34, da Lei 6.766/1979, vejamos:

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 1
o
O pagamento da restituição ocorrerá em até 12 (doze) parcelas mensais, com início após o seguinte prazo de carência:
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

I - em loteamentos com obras em andamento: no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto em contrato para conclusão das obras.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

II - em loteamentos com obras concluídas: no prazo máximo de 12 (doze) meses após a formalização da rescisão contratual.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 2
o
Somente será efetuado registro do contrato de nova venda se for comprovado o início da restituição do valor pago pelo vendedor ao titular do registro cancelado na forma e condições pactuadas no distrato, dispensada essa comprovação nos casos em que o adquirente não for localizado ou não tiver se manifestado, nos termos do art. 32 desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

§ 3
o
O procedimento previsto neste artigo não se aplica aos contratos e escrituras de compra e venda de lote sob a modalidade de alienação fiduciária nos termos da
Lei n° 9.514, de 20 de novembro de 1997
.
(Incluído pela Lei nº 13.786, de 2018)

(...)

Art. 34. Em qualquer caso de rescisão por inadimplemento do adquirente, as benfeitorias necessárias ou úteis por ele levadas a efeito no imóvel deverão ser indenizadas, sendo de nenhum efeito qualquer disposição contratual em contrário.

A sentença recorrida estabeleceu no seu dispositivo o seguinte:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil para:

a)
DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos ao promissário comprador, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora
restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor
, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d)
A requerente deverá indenizar o requerido das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões),
caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir ao requerido, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

e)
Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

ENTRETANTO
, verifico que foi desobedecido pela L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA o regramento disposto no art. 10, 12, 18
da Lei 6.766/1979
, relacionado a submissão do projeto de desmembramento do loteamento e registro imobiliário dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de caducidade da aprovação.

Em consequência disto,
não pode ser aplicada as disposições do art. 32-A e 34, da Lei 6.766/1979
, em decorrência das vedações impostas no art. 37 e 39, da Lei 6.766/1979, vejamos:

Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado.

(...)

Art.39.
SERÁ NULA DE PLENO DIREITO A CLÁUSULA DE RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE, QUANDO O LOTEAMENTO NÃO ESTIVER REGULARMENTE INSCRITO
.

Deste modo, estando a L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA inadimplente com as suas obrigações legais e contratuais, não cabe a rescisão do contrato, com base no art. 39, da Lei 6.766/1979 c/c o art. 476, do CC, vejamos:

Lei 6.766/1979

Art.39.
SERÁ NULA DE PLENO DIREITO A CLÁUSULA DE RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DO ADQUIRENTE, QUANDO O LOTEAMENTO NÃO ESTIVER REGULARMENTE INSCRITO
.

CC

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Sobre o tema colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. LOTEAMENTO IRREGULAR. EXCEPTIO NON ADIMPLENTI CONTRACTUS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda cumulada com reintegração de posse e perdas e danos. 2. Impossibilidade de rescisão do contrato de promessa de compra e venda pelo promitente vendedor com fundamento em inadimplemento do promissário comprador se não regularizou o loteamento junto à Prefeitura Municipal. 3. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro, conforme preceitua o art. 476 do Código Civil. 4. Ademais, será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente, quando o loteamento não estiver regularmente inscrito, conforme art. 39 da Lei nº 6.766/79, que regula o parcelamento do solo urbano. 5. Desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 00036449520078190067 RIO DE JANEIRO QUEIMADOS 1 VARA CIVEL, Relator: ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 22/06/2016, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2016)

EMENTA: COMPRA E VENDA IMÓVEL - CHACREAMENTO/PARCELAMENTO - LOTEAMENTO IRREGULAR - DEVER DE REGULARIZAÇÃO - LEI 6.766/79 - COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS - CONDOMÍNIO IRREGULAR - HONORÁRIOS CONTRATUAIS - REEMBOLSO INDEVIDO - DANO MORAIS - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MEROS ABORRECIMENOS. Não tendo a parte autora demonstrado o cumprimento da sua parte da avença, qual seja a regularização do empreendimento objeto do contrato de promessa de compra e venda, não pode requerer a rescisão do contrato, reintegração de posse do imóvel, multa contratual, etc, em razão da inadimplência dos autores, que suspenderam o pagamento dos títulos, por motivo justificável, nos termos do art. 38 da Lei 6.766/79. Será nula de pleno direito a cláusula de rescisão de contrato por inadimplemento do adquirente, quando o loteamento não estiver regularmente inscrito, nos termos da Lei 6.766/79, art. 39. Mesmo diante de um condomínio atípico, de fato ou irregular não é suficiente para afastar a legitimidade da cobrança realizada. No âmbito judicial já existe a previsão de condenação do perdedor na demanda ao pagamento de honorários sucumbenciais, de modo que não é lícito impor ao sucumbente o ônus de arcar também com os honorários contratuais. A irregularização do empreendimento, embora possa ter acarretado desconforto ao promitente comprador e alterações em seu cotidiano, não acarreta maiores aborrecimentos do que aqueles a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais inerentes à vida em sociedade.

(TJ-MG - AC: 50032657920188130672, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 29/10/2020, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda. Loteamento irregular. Ação de rescisão contratual c.c. pedido de reintegração de posse sobre parcela de terras. Agravante que celebrou com o réu Natan Correia Lima instrumento particular de compromisso de venda e compra de parcela de terras de sua propriedade, tendo o comprador se comprometido a implantar o empreendimento de loteamento da área. Parte que, depois, celebraram termo de confissão de dívida e parcelamento do débito com garantia, com alteração do preço de venda e da forma de pagamento, obrigando-se o réu a repassar para o autor parte do fruto da venda dos lotes. Diante de inadimplemento do réu, foi celebrado o instrumento de aditamento contratual, no qual o requerido cedeu ao autor direitos sobre os compromissos de venda e compra celebrados com terceiros adquirentes dos lotes, com o objetivo de quitar o valor restante do preço avençado anteriormente. Ajuizamento de Ação Civil Pública nº 1002112-74.2016.8.26.0450 em face do agravante e de Natan Correia Lima em razão de instalação de loteamento irregular e de venda dos lotes a terceiros. Sentença de procedência, com condenação de ambos na regularização do empreendimento e dos contratos celebrados com os adquirentes. Decisão agravada que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 354 e 485, inciso VI, do CPC, diante da falta de interesse processual do autor, o qual foi reconhecido como loteador pela sentença proferida na Ação Civil Pública, sendo-lhe vedado pedir a rescisão do contrato de compromisso de venda e compra tendo por causa o loteamento clandestino. Lei Federal nº 6.766/1979, artigo 46. Celebração dos contratos que teve por objetivo primeiro a parceria para a realização do empreendimento do loteamento, inexistindo elementos que evidenciem vontade contrária àquela que dessume dos pactos. Autor que detinha ciência sobre a instalação do loteamento clandestino pelo réu nas terras adquiridas, tanto que pactuou pagamento do preço mediante recebimento de frutos das vendas dos lotes. Extinção do processo por ausência de condição da ação que se impõe. Parcelamento irregular do solo que caracteriza óbice legal para a postulação de rescisão por inadimplemento do compromissário comprador. Precedentes desta Câmara. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21798444120218260000 SP 2179844-41.2021.8.26.0000, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 23/09/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2021)

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025